Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO CASAGRANDE BOTELHO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0726089-83.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de NAIXA COELHO SERRA, acolheu a tese apresentada na contestação e entendeu que o feito deve prosseguir exclusivamente em relação ao pedido de declaração de nulidade de uma das doações. Em suas razões recursais, discorre sobre a pretensão de nulidade de doação inoficiosa. Esclarece que a filiação foi reconhecida por sentença proferida em janeiro de 2019 em pedido investigatório de paternidade que tramitou desde 2017. Afirma que no final de 2017 seu pai efetuou duas doações para a cônjuge, referentes a 50% do imóvel situado na SQS 211, bloco C, apto 203 e e 100% do imóvel situado no bloco G, apto 202, da mesma quadra. Acrescenta que a totalidade da doação ultrapassa os 50% reservados à legítima e foi realizada para ocultar o patrimônio. Defende que não houve alteração do pedido formulado na petição inicial, uma vez que o pleito de declaração de nulidade de ambas as doações está contido no corpo da peça. Aponta a necessidade de interpretação lógico-sistemática do pedido e de observância do princípio da boa-fé. Assevera ter pleiteado tutela de urgência cautelar de constrição dos dois imóveis. Cita a jurisprudência reiterada do c. Superior Tribunal Justiça e deste Tribunal. Aduz que deve ocorrer a correção do valor da causa. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a admissão do pedido de declaração de nulidade de ambas as doações ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Gratuidade judiciária deferida na origem. Por intermédio do despacho de id 18964072, determinou-se manifestação acerca do cabimento do recurso. Em resposta, a parte juntou a petição de id 19220975. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a partir do entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente se admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso em análise, a hipótese apresentada não se adéqua formalmente a nenhuma daquelas prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, em exame prefacial, verifica-se que a postergação da apreciação para a apelação tem aptidão para causar prejuízo manifesto ao trâmite processual, uma vez que o reconhecimento da nulidade das doações inoficiosas por ultrapassar a parte disponível do agravado depende invariavelmente do parâmetro a ser adotado (um ou dois imóveis). Portanto, a especificidade da matéria e a repercussão da fixação do limite dos pedidos contidos na petição inicial representam circunstâncias excepcionais a admitir o processamento do agravo de instrumento. Por esse motivo, admito o processamento do agravo de instrumento até que o órgão colegiado se debruce também sobre essa questão anteriormente a eventual análise de mérito. Ultrapassado este aspecto, o recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do CPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial a necessidade de analisar o pedido deduzido com base nos fatos e na causa de pedir contidos na peça como um todo, sem se ater literalmente aos tópicos elencados na parte final do texto. Em recente deliberação, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino asseverou que “do entendimento jurisprudencial desta Casa, possível compreender que 'a pretensão levada a juízo não se prende unicamente a determinado capítulo ou a dedução reproduzida sob a rubrica 'dos pedidos', merecendo atenção ao julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas' [...]. Nessa ordem de idéias, 'não há julgamento 'extra petita' quando a sentença aprecia o pedido tomando por base os fatos e as conseqüências jurídicas dele decorrentes deduzidos na inicial, ainda que o faça por novo fundamento legal. (AgInt no REsp 1852330/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) No caso ora apreciado, em diversos pontos da petição inicial o agravante se refere aos dois imóveis para justificar a alegação de doação inoficiosa: (...) Até então, os bens de relevância econômica de seu genitor, ora réu, eram a metade do apartamento 203, do bloco C, e o apartamento 202, Bloco G, ambos da SQS 211, na Asa Sul, conforme registros de matricula em anexo. (...) Contudo, em 18/09/2017, o primeiro réu doou 100% do ap. 202 (Doc. 16, página 5) e 50% do ap 203 (Doc. 16, página 10) para a segunda ré, sua esposa, também sem resguardar a legítima dos demais herdeiros. (...) O réu com esses objetivos escusos resolveu então doar à esposa os imóveis acima indicados. Contudo, tais doações excederam a parte que o primeiro réu, em eventual testamento, poderia dispor, razão pela qual impõe-se a anulação de tais atos. (...) verifica-se que uma das tutelas de urgência cautelar adequada ao caso é a de sequestro, que recai sobre bens específicos. Sua previsão de utilização se mantém no atual Código processual civil, artigo 301. Desse modo, requer-se a este juizo que constrinja os dois apartamentos objetos de litígio mediante sequestro averbado nos registros de matrículas dos imóveis. Portanto, ainda que o item ‘d’ da petição inicial tenha pleiteado exclusivamente a declaração de nulidade de alienação de um imóvel, a peça se funda no reconhecimento da nulidade de ambas as doações operadas, que ultrapassaram em conjunto o percentual disponível. Colacionam-se outros precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça consentâneos ao entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DEDUZIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita" (AgInt no AREsp 1425504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 3. A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1392722/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES. 4. CONDIÇÃO RESOLUTIVA A SER IMPOSTA AO PENSIONAMENTO DEVIDO À VIÚVA DA VÍTIMA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 5. ABATIMENTO. SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246/STJ. RECEBIMENTO OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DISPENSÁVEL. PRECEDENTES. 6. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais (acerca da ausência de comprovação de culpa concorrente) demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo. (...) (AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pela parte como um todo. 2. No caso dos autos, a constatação da existência de pedido de reparação pelos danos materiais foi extraída da análise dos fundamentos expostos nas razões da apelação interposta, estando a conclusão do Tribunal estadual em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1325021/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (grifou-se) A exemplo da admissão do agravo de instrumento, a delimitação do alcance dos pedidos deduzidos na petição inicial é questão afeta ao órgão colegiado. Dessa forma, impõe-se a suspensão da marcha processual na origem até o julgamento de mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso para determinar o sobrestamento da demanda até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator